Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID: 61262395, o SINDIRETA pleiteou a remessa dos autos à contadoria para atualização dos cálculos quanto à servidora MARIA DE FÁTIMA COSTA TAVARES, bem como o prazo de 30 (trinta) dias para providenciar a documentação relativa à sucessão processual da substituída MARIA DE AMORIM MUNIZ. O DISTRITO FEDERAL tomou ciência da petição supramencionada e nada requereu (ID: 63040501). a) Do encaminhamento dos autos à contadoria Em relação à substituída MARIA DE FÁTIMA COSTA TAVARES, o processo foi saneado, conforme decisão de ID: 60767478. Os EE n. 0010467-91.2008.8.07.000 transitaram em julgado no dia 25/03/2021 (ID: 2629425 dos embargos). No ID: 44629019, foram fixados honorários advocatícios relativos à execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor. No que se refere ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 9725054 - Pág. 14-21). O destaque da verba honorária, no percentual de 20% (vinte por cento), foi autorizado no ID: 9725083. Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos à substituída MARIA DE FÁTIMA COSTA TAVARES, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 9725083, e os referentes aos honorários da execução, fixados no ID: 44629019. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. b) Do pedido de extensão do prazo para providência da documentação Concedo ao requerente a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, a fim de que sejam tomadas providências em relação à sucessão processual da substituída MARIA DE AMORIM MUNIZ. Brasília, 26 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR